Tribunal: TJSP
Processo: 1005631-30.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Prescrita c/c Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento. Falta de interesse de agir. Não demonstrada efetiva cobrança de qualquer tipo. Prescrição que não precisa ser declarada, pois se consuma de pleno direito, e afasta apenas o direito de cobrança judicial. Dívida prescrita não se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Prescrita c/c Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento. Falta de interesse de agir. Não demonstrada efetiva cobrança de qualquer tipo. Prescrição que não precisa ser declarada, pois se consuma de pleno direito, e afasta apenas o direito de cobrança judicial. Dívida prescrita não se extingue, mas apenas sua pretensão (CC, art. 189). 'Serasa Limpa Nome'. Plataformas da espécie que constituem mera ferramenta, de acesso restrito às partes, para auxiliar a negociação e quitação de dívidas. Súmula no 11 desta e. Seção de Direito Privado que não possui efeito vinculante (CPC, art. 927, V). Precedentes. Inexistência de qualquer prova segura relativa a abusividade da cobrança ou a redução de 'score'. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata e fácil procedência da pretensão. Necessidade de mínimo esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Em que pese a falta de interesse de agir manifesta, sentença que é mantida nos termos do disposto no art. 488 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.